Tribunal: STF
Processo: RE 98814
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
Recurso extraordinário. Funcionário  público.  Reintegração.
Reintegrado o autor em cargo de provimento efetivo de veterinario, de
que fora demitido, nesse limite, cabe a execução da sentença.  Ofensa
ao  art.  153, PAR. 3.,  da  Emenda  Constitucional  n.  1/1969,  não
configurada. Recurso extraordinário não conhecido.